Tribunal: TCU
Processo: 044.858/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6572/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso IV, 235, caput , 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 044.858/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - PB. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Raiane Ferreira Lira (28453/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - PB. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Com fulcro no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução - TCU 259/2014, levar o assunto ao conhecimento da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, encaminhando-lhe cópia desta deliberação e das peças 1 a 5, além da instrução (peça 8) para ciência e adoção das medidas administrativas que entender cabíveis; 1.6.2. Encaminhar cópia da instrução (prça 8) e desta deliberação ao representante, com fundamento no art. 106, § 4o, inciso I, da Resolução - TCU 259/2014; 1.6.3.Arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 106, § 4o, inciso I, da Resolução -TCU 259/2014.